Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDORES. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE ATIVO ORIUNDO DOS PROVENTOS AUFERIDOS POR UM DOS EXECUTADOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DO CONSTRITO. AGRAVO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE FORMA PARCIAL. LIBERAÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO PELO JUIZ DA CAUSA ANTES DA PRECLUSÃO E DA PARTICIPAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO. OBJETO. DESAPARECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CUMPRIMENTO DO DECIDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. POSTULAÇÃO FORMULADA PELO AGRAVANTE. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILATAÇÃO DO OBJETO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PREJUDICADO. AFIRMAÇÃO.
1. Aviado agravo em face de decisão que, acolhendo impugnação formulada pelo devedor alcançado por penhora eletrônica, determina a liberação da íntegra do encontrado e bloqueado, o objeto do recurso resta demarcado pelo originalmente decidido e pela matéria submetida a reexame, e, assim, em tendo havido a liberação da íntegra do constritado antes da efetivação da decisão que agregara parcialmente efeito suspensivo ao recurso, não obstante o decisório recorrido estivesse sob reexame, portanto ainda não acobertado pela preclusão, o fato processual impacta o objeto do recurso, determinando seu exaurimento.
2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, conferindo a matéria resolvida e submetida a reexame contornos objetivos ao recurso, tornando-o impassível de modulação a critério da parte recorrente, porquanto ao recorrer consuma o direito ao recurso que a assiste, e o recurso, ao contrário do que sucede com a petição inicial, não comporta sequer aditamento.
3. O objeto e alcance do recurso são pautados pela matéria originalmente resolvida pela instância a quo e pelo submetido a reexame, dentro daqueles contornos, à instância ad quem, implicando que, aviado o recurso com subserviência a esses parâmetros objetivos, resta demarcada objetivamente a matéria passível de ser reexaminada, consoante expresso no princípio tantum devolutum quantum apellatum, tornando inviável que, interposto o recurso em compasso com o originariamente resolvido, a parte recorrente pretenda inovar seu alcance, agregando-lhe matéria estranha à submetida a reexame e/ou ainda não decidida pelo juízo a quo (CPC, art. 1.013 e 1.015).
4. Agravo de instrumento não conhecido, porquanto prejudicado. Unânime.